Tribunal: TJES
Processo: 5001909-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001909-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
AGRAVADO: ADWALTER ANTUNES SANTANA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001909-95.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

MOVIDA LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS S.A.

EMBARGADO: ADWALTER ANTUNES SANTANA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

MOVIDA LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS S.A.
,
maneja embargo declaratório face a decisão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu o pedido liminar antecipatório da tutela a determinar que a Agravante custeie, desde já, os reparos necessários no veículo do Autor-Agravado,
ADWALTER ANTUNES SANTANA
.

Suscita o Embargante padecer o acórdão de vício de omissão, especialmente em relação à sua tese a respeito do dever do Embargado de mitigação do próprio prejuízo.

Em contrarrazões o Recorrido reafirma os termos da decisão recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
MOVIDA LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS S.A.
,
maneja embargo declaratório face a decisão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu o pedido liminar antecipatório da tutela em sede de ação de indenizatória decorrente de acidente de trânsito, a determinar que a Agravante-Embargante custeie, desde já, os reparos necessários no veículo do Autor-Agravado,
ADWALTER ANTUNES SANTANA
.

Suscita o Embargante padecer o acórdão de vício de omissão, especialmente em relação à sua tese a respeito do dever do Embargado de mitigação do próprio prejuízo.

Pois bem. Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório na medida em que as razões vertidas pelo Embargante visam, claramente, a reapreciação do contexto fático-probatório sob o enfoque atende aos seus interesses.

A simples leitura do acórdão deixa muito claro o motivo pelo qual se entendeu haver razões suficientes a impor o imediato reparo no veículo do Autor, não havendo espaço à tese de dever do Embargado de mitigação do próprio prejuízo.

Ademais, a tese do Embargante revela uma contradição por si só, na medida em que parte da premissa de que aufere o Embargado renda com o uso do veículo, o que lhe traria condições de reparar os danos do veículo, ao que se obrigaria em razão da Teoria do
Duty To Mitigate The Loss.

Ora, se o veículo encontra-se impossibilitado de circular em razão do sinistro, como exigir que o Autor utilize da renda advinda com o veículo para realizar os reparos?

Ademais, ainda que ponderadas as razões vertidas sobre a tese do dever do Embargado de mitigação do próprio prejuízo, por certo que tal obrigação, eventualmente considerada, não se opõe à responsabilidade do causador do sinistro pela reparação imediata do prejuízo, obrigação a qual não pode ser sobreposto o dito dever de mitigação, que, aliás, não significa que o prejudicado deva assumir o prejuízo sozinho e só depois procurar a indenização na Justiça, como quer fazer crer o Embargante.

Portanto, além de contraditória a argumentação não me parece guardar sustentação para efeito de mudança de entendimento a respeito do pleito liminar deferido pelo Juízo
a quo
e mantido à unanimidade por esta Corte.

As razões já vertidas na decisão recorridas são claras e suficientes a respeito dos motivos pelos quais se impôs ao embargante o dever de reparar os danos do Autor, e assim, estou certo de que manifestações além daquelas já vertidas serviriam apenas a satisfazer o desejo do Embargante de ver reapreciada a
quaestio
.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Omissão. Vício inexistente. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I -
R
ejeita-
se o
presente embargo aclaratório na medida em que,
as razões vertidas visam, claramente, a reapreciação dos temas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

II
-
A
simples leitura do acórdão deixa muito claro o motivo pelo qual se entendeu haver razões suficientes a impor o imediato reparo no veículo do Autor, não havendo espaço à tese de
dever do Embargado de mitigação do próprio prejuízo.

III -
Recurso conhecido, mas não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.